Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA PELO FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXPRESSAMENTE PACTUADO. SÚMULA 214/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES CORREÇÃO MONETÁRIA. ESTABELECIDO PELAS PARTES EM CONTRATO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança que julgou “parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento dos alugueres e demais encargos convencionados, até a data de desocupação do imóvel, multa, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da cláusula 3a do contrato, excluindo-se a taxa de extra e fundo de reserva em relação ao débito condominial.”. 1.1. De acordo com a inicial, a autora requereu concessão de medida liminar para que fosse determinado que o primeiro requerido desocupasse o imóvel, no prazo de 15 (quinze dias). 1.2. Pleiteou, ainda, a procedência do pedido, com a rescisão do contrato de locação e condenação do primeiro réu a desocupar o imóvel, sob pena de despejo, bem como a condenação dos réus (afiançado e fiador) ao pagamento dos encargos vencidos e vincendos.
2. Em sua apelação, a parte ré requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por entender ter havido cerceamento de defesa. Ressalta que não foi analisado o pedido de produção de provas requeridas em sua defesa, de modo que houve equívoco do juízo singular ao julgar a lide antecipadamente. 2.1. Alega, ainda, fazer jus ao benefício de ordem. Pontua que o juiz a quo não considerou a aplicabilidade da súmula 214 do STJ em seu favor. Assim, requer a aplicação da referida súmula a fim de que sua responsabilidade pelos débitos cobrados pela apelada seja afastada. Entende ser nula a cláusula contratual que prevê a renúncia do fiador ao benefício de ordem. 2.2. Pleiteia, ainda, pela inversão do ônus da prova. Ressalta que a relação estabelecida entre as partes é de consumo. 2.3. Assevera que não concorda com os índices utilizados para a atualização dos valores exigidos na presente demanda. 2.4. Alega que a multa contratual prevista na cláusula 18.1 do contrato firmado entre as partes não é de sua responsabilidade, de modo que deve ser decotada da decisão de primeira instância.
3. Cerceamento de defesa. 3.1. Quando do julgamento, o magistrado assim destacou: “Nos termos imperativos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, ocorrendo a revelia e não havendo requerimento de outras provas, o processo deve receber julgamento antecipado do mérito. Ademais, trata-se de matéria exclusivamente de direito ou que demanda apenas prova documental, a ser produzida na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil.” 3.2. O juiz sentenciante deixou claro o motivo do julgamento antecipado do mérito. Desta forma, como o juiz é o destinatário da prova é possível que sejam vetadas aquelas consideradas inúteis ou protelatórias. 3.3. Jurisprudência: “[...] 2. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. [...]”. (07057248720198070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 6/11/2020.). 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Benefício de ordem e aplicação da súmula 214 do STJ. 4.1. Compulsando-se aos autos, é possível constatar do contrato de locação que, de fato, o fiador renunciou ao benefício de ordem, uma vez que a cláusula décima sétima assim previa: “17.1. Como FIADOR e principal pagador de todas as obrigações que incumbem ao LOCATÁRIO, assumindo solidariamente entre si e juntamente com o afiançado, o compromisso de bem fiel cumprirem o presente contrato até a desocupação do imóvel, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo determinado ou não [...]”. 4.2. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “[...] 3. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor, sendo que incumbe ao fiador que alegar o benefício de ordem nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Todavia, não aproveita este benefício ao fiador (artigo 828 do CC): I - se ele o renunciou expressamente; II - se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido.[...](07328896420188070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 3/2/2020.). 4.3. Não há duvidas de que a referida cláusula excluiu o benefício de ordem do contrato, de modo que a o fiador e o afiançado possuem responsabilidade solidária ante os débitos do bem em questão.
5. A súmula 214 do STJ prevê que o contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, de forma que não se pode admitir a responsabilização do fiador por encargos locatícios acrescidos ao pactuado originalmente sem a sua anuência. 5.1. Cumpre ressaltar que no caso dos autos o inadimplemento do locatário ocorreu durante a vigência contratual, motivo pelo qual não há de se falar na aplicação da referida súmula.
6. Inversão do ônus da prova e da relação de consumo. 6.1. Para que se configure relação de consumo, necessária se faz a identificação das figuras do consumidor e do fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do CDC, o que não se verifica no presente caso. 6.2. Importante destacar que: “[...] 1. A demanda de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a incidência de corpo normativo próprio, qual seja, a Lei no 8.245/91. [...]” (07001091120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 2a Câmara Cível, DJE: 26/4/2017.). 6.3. Ademais, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, de forma que se devem demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 6.4. Não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sequer de inversão do ônus da prova aos presentes autos.
7. Índices utilizados para atualização e da multa contratual. 7.1. Os índices de correção foram estabelecidos pelas partes no bojo do contrato, conforme se verifica da cláusula terceira da avença, a saber: “Parágrafo Primeiro: Não efetuando o pagamento do aluguel até a data de seu vencimento, inclusive no sábado, sujeitarão o locatário e fiadores ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV sobre o valor do aluguel em atraso.” 7.2. Os contratos devem ser cumpridos, assim como prevê o princípio do pacta sunt servanda. Portanto, as condições e as cláusulas estabelecidas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes. 7.3. Tendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, deve prevalecer o que restou livremente acordado.
8. O fiador, nos moldes do contrato em questão, deve assumir solidariamente com o afiançado todas as cláusulas e condições do contrato, de modo que também deva arcar com a cláusula penal. Logo, a cláusula penal também é de sua responsabilidade.
9. Apelação improvida.